Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RETIRADA DO NOME DA AUTORA DE CADASTROS NEGATIVOS. SPC. SERASA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DISCUTIDA E RESOLVIDA EM OUTRO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS LIGADAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. NÃO DEDUÇÃO DE PEDIDO REFERENTE A DÍVIDA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NECESSIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cuida-se de desvelar se o réu agiu de forma irregular no que diz respeito à inclusão do nome da autora em cadastros negativos (órgãos protetivos do crédito) e causou danos morais à autora.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. No entanto, deixou de revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência à autora, até que sobrevenha o trânsito em julgado. Ademais, a requerente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00). 1.1. Nesta sede recursal a autora busca: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a inversão dos ônus da sucumbência em desfavor da apelada; e c) a reforma da sentença tendo em vista que afronta o conjunto probatório, bem como, os princípios do direito processual.

2. Gratuidade de justiça deferida com efeitos ex tunc. 2.1. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.3. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.4. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.5. Na hipótese, a apelante traz sua declaração de hipossuficiência e a carteira de trabalho digital na qual consta receber em média R$ 3.896,43. 2.6. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.

3. A análise dos autos indica que a apelante propôs, anteriormente, ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com reparação de danos (autos no 0705067-95) contra o mesmo réu Banco Santander, ora apelado, na qual alegou ter sido vítima de transações bancárias fraudulentas realizadas no ambiente virtual da instituição financeira. A sentença proferida naqueles autos acolheu em parte os pedidos da recorrente. 3.1. O teor da sentença proferida no mencionado processo demonstra que foram apreciadas apenas 2 transações financeiras – empréstimos contratados entre os dias 4/9/17 e 5/9/17, no importe de R$ 25.000,00 e de R$ 20.000,00 –, as quais foram declaradas inexistentes. 3.2. Nos presentes autos, a apelante requer a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes sob o fundamento de que a restrição foi indevida porque decorreu dos débitos que já haviam sido declarados inexistentes nos autos do processo no 0705067-95. 3.3. Ocorre que a autora apresentou em sua petição inicial documento que demonstra a existência de 3 anotações realizadas pela instituição financeira ré. 3.4. As questões relativas às transações que foram apreciadas nos autos do processo no 0705067-95, quais sejam, os empréstimos contraídos entre os dias 4/9/17 e 5/9/17, deverão ser objeto de cumprimento de sentença naqueles autos, inclusive no que se refere à inclusão/remoção do nome da apelante dos cadastros de inadimplentes. 3.5. A única restrição do nome da autora passível de ser analisada nestes autos, sem violar a coisa julgada, diz respeito à anotação da quantia de R$ 8.668,94. 3.6. Sobre o mencionado contrato, importa ressaltar que não houve declaração da sua inexistência nos autos do processo no 0705067-95. Tampouco houve pedido da recorrente, nos presentes autos, de que fosse reconhecida eventual fraude e declarada a inexistência do débito oriundo da referida contratação.

4. Observa-se que a recorrente requereu, em sua inicial, a concessão de tutela antecipada, para que se retirasse a inscrição feita em seu nome no SPC/SERASA, no que toca às dívidas desconstituídas nos autos de no 0705067-95; e, no mérito, pediu a condenação da demandada, nos termos do art. 5o, V, da Constituição Federal cumulado com os arts. 186 e 927 do Código Civil, para a retirada de sua inscrição no SPC/SERASA, relativa à dívida apontada indevidamente. 4.1. A alegação da demandante de que efetuou o pedido de forma geral em sua petição inicial não convence. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. É vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita, em decorrência do princípio da correlação (ou congruência ou adstrição). 4.2. O art. 141 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do Código de Processo Civil). 4.3. O magistrado deve vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial e, com base em toda a argumentação lançada, decidir a demanda dentro dos limites estabelecidos pelas partes. 4.4. A jurisprudência desta Corte tem sido nesse sentido: “(...) 3.1. O art. 492 do Código de Processo Civil, assim dispõe: É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 3.2. Por sua vez, o art. 141 do mesmo diploma legal prevê que: O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. 3.3. A análise da violação ao princípio da correlação (ou congruência ou adstrição) entre o pedido formulado e a sentença proferida demanda análise casuística, não somente em relação ao pedido, mas à causa de pedir, de modo que prevalece a interpretação lógico-sistemática dos requerimentos apresentados pela parte ao longo da petição inicial (REsp 948.732/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Dje: 14.10.2008). 3.4. Dessa forma, as balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Assim, em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 3.5. No caso, não é possível verificar qualquer julgamento extra petita realizado pelo magistrado a quo. 3.6. Isso porque o autor pediu na inicial: a) que os réus fossem condenados na obrigação de fazer, retirando o financiamento bancário referente ao veículo VW AMAROK, de seu nome, ou alternativamente, que fosse revertido em perdas e danos, devendo os requeridos lhe pagarem, sem prejuízo dos danos morais, o valor correspondente à quitação do respectivo contrato de financiamento, multas e demais débitos; b) a condenação dos demandados em danos morais no importe de R$ 5.000,00. 3.7. A sentença julgou parcialmente procedente a inicial para condenar a primeira requerida e o segundo réu a restituírem, solidariamente, ao requerente todos os valores pagos em razão do contrato de compra e venda relacionado ao veículo AMAROK, promovendo a quitação do contrato de financiamento. 3.8. Dessa forma, é possível verificar que não houve qualquer excesso no quanto deferido, já que a parte solicitou, alternativamente, que não sendo possível retirar o financiamento de seu nome, que houvesse conversão em perdas e danos. Ou seja, através dessa conversão a parte poderá quitar o contrato de financiamento. [...] 6. Os honorários sucumbenciais objetivam remunerar o trabalho do advogado que ainda está porvir; logo, não poderá ser considerado pelo juiz que proferiu a decisão recorrida. Outrossim, a norma (art. 85, §11, do CPC), serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor da causa (R$ 52.419,20), observada a proporção estabelecida na douta sentença. 7. Apelação desprovida.” (07075645520218070010, 2a Turma Cível, DJE: 20/06/2023). 4.5. Uma vez que não há pedido, nestes autos, de aferição quanto à lisura do empréstimo de R$ 8.668,94, não se pode declarar a sua inexistência. Em consequência, não se pode determinar a retirada do nome da apelante dos cadastros de inadimplentes, eis que a avença que originou a restrição é, a princípio, válida e eficaz. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em reparação por danos morais.

5. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devidos pela parte autora devem ser majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00). Suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios recursais nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça ora deferida à parte requerente.

6. Apelação desprovida.